Tribunal: TJPA
Processo: 0332273-06.2016.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10294 - Abono Pecuniário (Art. 78 Lei 8.112/1990)
Data de julgamento: 2023-12-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0332273-06.2016.8.14.0301

APELANTE: JAMESON PEREIRA PRATA

APELADO: MUNICIPIO DE BELEM

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. AJUIZAMENTO INDEVIDO DE AÇÃO. MERO ABORRECIMENTO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO DANO MORAL. RECURSO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA NA ÍNTEGRA.

1.

Em síntese, o apelante alega que possuía um imóvel, o qual foi vendido em 13/09/2006, com registro no Cartório de Imóveis do 2º Ofício de Belém, realizado em 11/11/2006. Apesar da transferência do imóvel, o Município de Belém/PA ajuizou a Ação de Nunciação de Obra Nova sob o nº 0100059-77.2015.8.14.0301 contra o apelante. Assim sendo, afirma que a referida ação lhe causou transtornos e prejuízos de ordem moral, por ser pessoa pública (servidor federal e jornalista), uma vez que foi acionado, indevidamente, para compor a lide, motivo pelo qual requer a indenização por danos morais.

2.

Pois bem. Sabe-se que o dano moral não decorre de qualquer dissabor, de qualquer contrariedade ou adversidade. Exige, para sua caracterização, grave e clara afronta à pessoa, à sua imagem ou à sua intimidade. Dessa forma, para caracterizar o dano moral é imprescindível que a agressão sofrida atinja o sentimento íntimo e pessoal de dignidade do indivíduo, cabendo-lhe o ônus de provar os fatos constitutivos de seu direito, conforme disposto no art. 373, I, do CPC.

3.

No caso em tela, o apelante alega que o ajuizamento indevido da Ação de Nunciação de Obra Nova contra si pelo apelado lhe causou transtornos na esfera moral, por ser figura pública, sendo servidor público e jornalista. Contudo, não conseguiu demonstrar efetivos danos à honra, à imagem e à moral, restando claro que dissabores, desconfortos e frustrações de expectativa fazem parte da vida moderna.

4.

Assim sendo, é evidente que não restou caracterizado a existência de abalo a honra ou moral do apelante capaz de ensejar a indenização por danos morais. Logo, a situação descrita nos autos não passa de mero aborrecimento, devendo a sentença ser mantida na integra.

5.

Apelação conhecida e improvida.

ACÓRDÃO

ACÓRDAM, os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
conhecer do recurso, negando-lhe provimento
nos termos do Voto da Relatora.

Belém/PA,
data de registro no sistema
.

Desembargadora
EZILDA PASTANA MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto por JAMESON PEREIRA PRATA contra sentença prolatada pelo Juízo da 1ª Vara de Fazenda Pública Da Comarca de Belém/PA, que, nos autos do AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL, proposta em face do MUNICÍPIO DE BELÉM, julgou improcedentes os pedidos do autor.

Em síntese,
o apelante alega que possuía um imóvel, o qual foi vendido em 13/09/2006, com registro no Cartório de Imóveis do 2º Ofício de Belém, realizado em 11/11/2006.

Apesar da transferência do imóvel, o Município de Belém/PA ajuizou a Ação de Nunciação de Obra Nova sob o nº 0100059-77.2015.8.14.0301 contra o apelante. Assim sendo, afirma que a referida ação lhe causou transtornos e prejuízos de ordem moral, por ser pessoa pública (servidor federal e jornalista), uma vez que foi acionado, indevidamente, para compor a lide, motivo pelo qual requer a indenização por danos morais.

Em Sentença de ID.
12767019
, o juízo a quo julgou improcedente o pedido do autor, nos seguintes termos:

“Posto isto, com fundamento no art. 487, I, do Código de Processo Civil, JULGO IMPROCEDENTE OS PEDIDO CONTIDO NA INICIAL, e, por via de consequência, julgo extinto o processo com resolução do mérito, nos termos da fundamentação alhures.

Em razão da sucumbência é por força do disposto nos artigos 82, $ 2°, 84 e 85, todos do Código de Processo Civil, condeno o requerente ao pagamento das despesas processuais e honorários aos advogados do vencedor que fixo em 10% sobre o valor atualizado da causa, observado o disposto no parágrafo 16 do artigo 85 do Código de Processo Civil e tendo em vista os parâmetros delineados nos incisos I a IV do parágrafo 2° do artigo 85 também do Código de Processo Civil.

Tratando-se de pessoa pobre na acepção jurídica do termo (CPC, artigo 98, caput), defiro a gratuidade da justiça, conforme as isenções estabelecidas no artigo 98, § l°, do Código de Processo Civil. Por ser o autor beneficiário do instituto da Justiça Gratuita, as obrigações decorrentes de sua sucumbência ficarão sob condição suspensiva de exigibilidade e somente poderão ser executadas se, nos 5 (cinco) anos subsequentes ao trânsito em julgado desta decisão, o credor demonstrar que deixou de existir a situação de insuficiência de recursos que justificou a concessão de gratuidade, extinguindo-se passado esse prazo, tais obrigações do beneficiário (CPC, artigo 98, 88 2° e 3°).

Decorridos os prazos legais, certifique-se o trânsito em julgado. arquivando-se oportunamente.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se.”

Inconformado, o Apelante ingressou com recurso de apelação (ID.

12767020), que foi recebido em seu duplo efeito, conforme decisão de ID. 12848381.

Ressalta-se que a apelada apresentou contrarrazões a Apelação em ID. 12767021.

Os autos vieram conclusos para análise.

É o relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, a teor do artigo 1.010 do CPC, conheço o Recurso de Apelação e passo a análise.

DO MÉRITO.

Inicialmente,
cumpre frisar que a questão em análise reside em verificar se há responsabilidade civil do Ente Estadual, em indenizar o Apelado à título de Danos Morais pelo fato de ter ingressado com a Ação de Nunciação de Obra Nova de nº 0100059-77.2015.8.14.0301, referente a obras irregulares construída em imóvel que já não mais pertencia ao apelante.

Pois bem. Sabe-se que o dano moral não decorre de qualquer dissabor, de qualquer contrariedade ou adversidade. Exige, para sua caracterização, grave e clara afronta à pessoa, à sua imagem ou à sua intimidade.

Dessa forma, para caracterizar o dano moral é imprescindível que a agressão sofrida atinja o sentimento íntimo e pessoal de dignidade do indivíduo, cabendo-lhe o ônus de provar os fatos constitutivos de seu direito, conforme disposto no art. 373, I, do CPC.

No caso em tela, o apelante alega que o ajuizamento indevido da Ação de Nunciação de Obra Nova contra si pelo apelado lhe causou transtornos na esfera moral, por ser figura pública, sendo servidor público e jornalista.

Contudo, não conseguiu demonstrar efetivos danos à honra, à imagem e à moral
, bem como não há qualquer relação nos autos que comprove situação extraordinária angústia ou humilhação, ou qualquer abalo à honra, à imagem, à moral,
restando claro que dissabores, desconfortos e frustrações de expectativa fazem parte da vida moderna.

Neste seguimento, segue brevê texto da ministra Nancy Andrighi, o qual foi constou em seu voto no julgamento do Resp n° 1634847:

“dissabores, desconfortos e frustrações de expectativa fazem parte da vida moderna, em sociedades cada vez mais complexas e multifacetadas, com renovadas ansiedades e desejos,
e por isso não se mostra viável aceitar que qualquer estímulo que afete negativamente a vida ordinária configure dano moral
”.

Corroborando com o alegado, os Tribunais de Justiça do país possuem entendimento consolidado que o reconhecimento do dano moral deve pautar-se existência do ato ilícito, da ofensa à dignidade humana e do nexo de causalidade entre esses dois elementos. Confira-se:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL - AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO - NÃO COMPROVAÇÃO DA LESÃO SOFRIDA - DANO MORAL - NÃO CONFIGURADO. O reconhecimento do dano moral pelo ordenamento jurídico deve pautar-se pela existência do ato ilícito, da ofensa à dignidade humana e do nexo de causalidade entre esses dois elementos. Ausente prova do ilícito não há que se falar em ofensa aos direitos da personalidade e nem tampouco em danos morais.

(TJ-MG - AC: 10000180798308001 MG, Relator: José Augusto Lourenço dos Santos, Data de Julgamento: 14/11/2018, Data de Publicação: 21/11/2018)

Assim sendo, é evidente que não restou caracterizado a existência de abalo a honra ou moral do apelante capaz de ensejar a indenização por danos morais. Logo, a situação descrita nos autos não passa de
mero aborrecimento, devendo a sentença ser mantida na integra
.

Ante o exposto,
CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO

ao recurso de Apelação,
mantendo integralmente a decisão apelada, nos termos da fundamentação.

É o voto.

Servirá a cópia da presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3.731/2015 – GP.

P. R. I.C.

Belém/PA, data de registro no sistema
.

Desembargadora
EZILDA PASTANA MUTRAN

Relatora

Belém, 13/12/2023